Tribunal: TJES
Processo: 5010620-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010620-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON SILVA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por Elton Silva Santos contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta
contra ele
por Dacasa Financeira S. A. -
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, condenando-
o
ao pagamento de R$ 5.637,43. O apelante alega ausência de intimação para especificação de provas e impossibilidade de produção de prova técnica, que considera essencial para comprovar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem resolvidas são: (
I
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade para produção de prova técnica; e (
II
) decidir sobre a necessidade de desconstituição da sentença para permitir a realização das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de oportunidade para a produção de provas técnicas, diante do julgamento antecipado, caracteriza cerceamento de defesa, principalmente quando o objeto do litígio possui natureza fática que demanda comprovação para adequada análise judicial.
4. O julgamento antecipado, sem justificativa adequada e sem intimação das partes para especificação das provas, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, exigindo a anulação da sentença para prosseguimento do processo e produção de provas (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-03-2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, possibilitando a produção de provas pelas partes.

Tese de julgamento
: A ausência de intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado do mérito, sem justificativa, configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença para que seja viabilizada a produção de provas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-03-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010620-46.2022.8.08.0024.

APELANTE: ELTON SILVA SANTOS.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Elton Silva Santos
em face da respeitável sentença id 7587614, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos da ação de cobrança proposta contra ele por Dacasa Financeira S. A.
-
Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
,
que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do artigo 487 do CPC, para condenar a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 5.637,43”.

Nas razões do recurso
(
id 7587616) alegou o apelante, em síntese, que: 1) ocorreu “error in procedendo por ausência de intimação para especificação de provas”; 2) “não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Essa, certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto à cobrança de juros abusivos pela Apelada”;
3)
“os juros remuneratórios são abusivos; e
4
) deve ser considerada a “DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS”.

Requereu
o provimento do recurso para anulação ou reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Merece acolhimento
a alegação do apelante de que
“não foi oportunizada... a produção da prova técnica. Essa, certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto à cobrança de juros abusivos pela Apelada”.

O ilustre Juiz de Direito realizou julgamento antecipado do mérito, sem justificar tal possibilidade e sem oportunizar às partes a indicação das provas que pretendiam produzir.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada” (AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, data do julgamento: 15-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 22-10-2024). No caso, nenhuma fundamentação sobre o julgamento antecipado da demanda foi apresentada na respeitável decisão recorrida.

Diante
do
cenário
delineado
,
tenho que a demanda não comportava julgamento antecipado, tal como foi feito, porque,
além da boa-fé ser presumida, deve ser permitido à parte valer-
se
de provas para comprovação das suas alegações. A
prova técnica
pode conduzir a um desfecho diverso no julgamento da demanda.

Em síntese, se a matéria posta em debate em Juízo
possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa (
STJ,
REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
07-03-2017,
data da publicação/fonte:
31-03-2017),
de sorte que a sentença deve ser desconstituída para que seja viabilizada a produção de provas
pelo apelante
.

Posto isso,
dou provimento
parcial
ao recurso,
anulo a respeitável sentença e determino o seguimento do processo no órgão de origem,
oportunizando-se
a produção de provas pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.